Tribunal: TJMT
Processo: 1040012-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040012-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO VICTOR MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 053.018.771-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Suspensão do executivo fundada em prisão preventiva decretada em processo diverso. Inexistência de previsão na Lei de Execução Penal. Prisão cautelar que não se confunde com cumprimento de pena. Prejuízos a benefícios executórios. Reforma da decisão. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital que suspendeu a execução da pena no Processo Executivo n. 2000887-98.2024.8.11.0042 e revogou a progressão de regime, em razão de prisão preventiva decretada em outras ações penais em andamento.

2. Pretensão recursal. Busca a reforma da decisão para determinar o prosseguimento regular da execução. Alega ausência de amparo legal para o sobrestamento do feito e aponta prejuízos à remição e outros eventuais benefícios.

II. Questão em discussão

3.

Consiste em definir se a existência de prisão preventiva em processo diverso autoriza suspender a execução da pena e revogar progressão de regime concedida, ou se a execução deve prosseguir, reservando-se à unificação de penas a solução adequada em caso de nova condenação definitiva.

III. Razões de decidir

4.

A Lei de Execução Penal não prevê a suspensão da execução pelo simples fato de haver prisão preventiva decretada em outro processo. A prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com cumprimento de pena. A sua existência não paralisa a execução fundada em título condenatório definitivo.

5. A suspensão do executivo acarreta prejuízo indevido ao apenado, pois impede a remição por trabalho ou estudo e retarda benefícios, frustrando a progressividade e a finalidade ressocializadora da execução.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido. Decisão cassada.

Tese de julgamento:
“1. A existência de prisão preventiva decretada em processo diverso não autoriza a suspensão da execução da pena nem a revogação de progressão regularmente concedida. 2. A suspensão do executivo, além de carecer de previsão legal, causa prejuízo à remição e ao acesso a benefícios, devendo a execução prosseguir e, em caso de nova condenação com trânsito em julgado, proceder-se à unificação das penas (LEP, art. 111).”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 111.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ag Exec n. 1006735-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 3.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
João Victor Morais de Oliveira
, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000887-98.2024.8.11.0042, determinou a suspensão do feito em razão da existência de prisão preventiva decretada em outros processos criminais em curso.

O agravante aduz em suas razões recursais (Id. 323300352) que vinha cumprindo pena em regime inicial fechado (guia n. 1000460-51.2023.8.11.0011), desde o dia 13.2.2023, e, no decorrer do cumprimento, o douto Juiz monocrático
“determinou a suspensão da presente execução penal até o desfecho das ações penais no 1004596-09.2023.8.11.0006 e no 1007856-94.2023.8.11.0006, com fundamento na existência de prisão preventiva decretada em outro processo.”

Sustenta que a suspensão da execução penal em razão de decretação de prisão cautelar em feitos anteriores não encontra respaldo legal, pois a Lei de Execução Penal não prevê essa possibilidade, e invoca precedentes desta Corte.

Acrescenta que a suspensão do executivo de pena acarreta severos prejuízos, uma vez que obsta a remição por trabalho e estudo, além do retardamento na obtenção de outros eventuais benefícios.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela reforma do
decisum
de primeiro grau, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

O
parquet
, em suas contrarrazões recursais (Id. 328300358), avalizou os argumentos defensivos, e pugnou pelo provimento do recurso interposto, sustentando, em síntese, que
“sobrestar a execução da pena com fundamentação unicamente em ação penal em curso ou prisão preventiva em outros autos não encontra previsão legal no ordenamento jurídico atual”.

Em Juízo de retratação (Id. 328300360), o magistrado singular entendeu que a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça.

Segundo a mesma linha intelectiva, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo
provimento
do presente agravo em execução penal, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de agravo em execução – Irresignação defensiva – Pretendida reforma da decisão que suspendeu a execução penal e revogou a progressão de regime em razão da existência de prisão preventiva decretada em outro processo – Inexistência de previsão legal para o sobrestamento do feito – Prisão cautelar que não se confunde com cumprimento de pena e não impede o curso regular da execução – Solução adequada em caso de nova condenação é a unificação das penas, nos termos da Lei de Execução Penal – Suspensão indevida que acarreta prejuízos ao apenado, inviabilizando remição e acesso a benefícios – Observância aos princípios da legalidade, continuidade da execução e finalidade ressocializadora – Pelo provimento do recurso defensivo.”
(Id. 341167889).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
João Victor Morais de Oliveira
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da execução penal n. 2000887-98.2024.8.11.0042, determinou a
suspensão do feito executivo
, bem como revogou a progressão de regime anteriormente concedida, em razão da existência de prisão preventiva decretada em outros processos criminais ainda em curso, sem trânsito em julgado.

Direto ao ponto. A insurgência merece acolhimento.

Consoante se extrai dos autos, o agravante cumpre pena privativa de liberdade, estabelecida em 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, decorrente de condenação definitiva oriunda da Ação Penal n. 1000460-51.2023.8.11.0011 (Id. 328300361, p. 45), com início do cumprimento em 13.2.2023.

No curso da execução, após reconhecido o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, foi-lhe concedida a progressão de regime, benefício posteriormente revogado pelo Juízo da Execução, ao fundamento exclusivo da existência de decretos de prisão preventiva em ações penais diversas.

Destaco os termos do singelo
decisum
:

“
Revelam os autos que, no dia 23/07/2025, foi concedido o direito da progressão de regime ao recuperando, ante o preenchimento dos requisitos legais - objetivo e subjetivo.

Sucede que, ao ser o PEP remetido à Secretaria deste Núcleo, sobreveio notícia relativa à existência de decreto prisional em nome do apenado nas Ações Penais n. 1004596-09.2023.8.11.0006 e 1007856-94.2023.8.11.0006.

Desse modo, REVOGO o direito concedido à mov. 46.1 e, de consequência, SUSPENDO a expedição de alvará de soltura, bem como, suspendo a presente execução até o deslinde das Ações Penais n. 1004596-09.2023.8.11.0006 e 1007856-94.2023.8.11.0006 ou, ainda, a vinda de eventual decisão de mérito/liberdade provisória.”
(Id. 328300353).

Todavia, tal proceder não encontra amparo na legislação de regência, tampouco se harmoniza com a sistemática própria do direito da execução penal.

A Lei de Execução Penal não contempla, em nenhuma de suas disposições, a possibilidade de suspensão da execução da pena em razão da existência de prisão cautelar decretada em outro feito criminal. Ao contrário, o legislador estabeleceu mecanismos específicos para lidar com a superveniência de novos fatos penais ou condenações, notadamente por meio da
unificação das penas
, prevista no artigo 111 da Lei de Execução Penal, ou, conforme o caso, da apuração de eventual falta grave, observados o contraditório e a ampla defesa.

A prisão preventiva, por sua própria natureza jurídica, não se confunde com cumprimento de pena, tampouco tem o condão de paralisar a execução penal regularmente instaurada com base em título condenatório definitivo. Trata-se de medida cautelar, de caráter provisório e instrumental, cuja existência não autoriza, por si só, a interrupção do curso da execução da pena imposta em outro processo.

A suspensão do executivo penal, nessas circunstâncias, além de
carecer de previsão legal
, revela-se medida manifestamente prejudicial ao apenado, na medida em que inviabiliza o regular cômputo do tempo de pena, obsta a remição por trabalho ou estudo e posterga, de forma indevida, o acesso a benefícios legalmente previstos, esvaziando a lógica de progressividade e a própria finalidade ressocializadora da execução penal.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que não há incompatibilidade entre o cumprimento de pena definitiva e a existência de prisão preventiva decretada em outro processo, sendo ilegítima a suspensão da execução penal com base exclusivamente nesse fundamento.

Eventuais repercussões decorrentes da prática de novo delito, devem ser analisadas nos marcos legais adequados, sem o uso de expedientes não previstos no ordenamento jurídico.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, o entendimento encontra-se igualmente consolidado no sentido de que a suspensão da execução penal por ausência de previsão normativa, deve ser afastada, ainda que exista prisão cautelar em processo distinto, cabendo ao Juízo da execução adotar as providências legalmente previstas caso sobrevenha condenação definitiva.

Veja-se:

“(...) Agravo em execução penal contra decisão que suspendeu a execução da pena em razão de prisão preventiva decretada em outro processo, sob o fundamento de incompatibilidade com o regime semiaberto anteriormente concedido. (...) 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão da execução penal em razão de prisão preventiva decretada em processo diverso. (...) 3. A legislação processual penal não prevê a suspensão da execução da pena como consequência da prisão preventiva decretada em outros autos. 4. A suspensão da execução acarreta flagrante prejuízo à situação executória do reeducando, notadamente no que diz respeito à concessão de benefícios executórios. (...) 5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: É descabida a suspensão da execução da pena com base em prisão preventiva decretada em processo diverso, por ausência de previsão legal e por implicar prejuízos à situação executória do recuperando, notadamente no que diz respeito à concessão de progressão regimental. (...).”
(TJ/MT, Ag Exec. 1006735-78.2025.8.11.0000, 1a CCrim., Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 3.6.2025).

Cumpre registrar, ademais, que tanto o Ministério Público de primeiro grau quanto a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo
provimento
do recurso defensivo, reconhecendo expressamente a inexistência de amparo legal para o sobrestamento do feito executivo e a necessidade de restabelecimento do regular curso da execução penal, circunstância que reforça a conclusão ora adotada.

Assim, diante do quadro fático-processual delineado, impõe-se a
reforma da decisão
agravada, para afastar a suspensão da execução penal, determinando-se o imediato prosseguimento do feito, com o restabelecimento da situação executória do agravante nos exatos termos da Lei de Execução Penal, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis caso venha a ocorrer nova condenação com trânsito em julgado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo em execução penal interposto por
João Victor Morais de Oliveira,
para cassar a decisão que determinou a suspensão do executivo de pena, determinando o regular prosseguimento da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026